Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-91.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000359-91.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de CND]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINA JULIA TOFOLI - CPF: 221.019.048-70 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 096.378.758-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OPERAÇÃO QUE NÃO INCIDE O ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Expresso Ns Transportes Ltda
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 10351-04.2015.8.11.0041 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o objetivo de obstar a cobrança do crédito tributário.

A Agravante aduz, em síntese, que o tributo, este que originou a Certidão de Dívida Ativa, incidiu em operação equivocada, pois a mercadoria tributada é referente a entrada no Estado de São Paulo.

Assevera, também, que se a mercadoria continuar a ensejar o tributo em discussão, este deveria ser cobrado do destinatário, de acordo com a legislação Estadual.

Por fim, então, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que se proceda à suspensão da exigibilidade do crédito exequendo

Houve ainda, pedido liminar, este que objetivava a atribuição de efeito ativo ao recurso, o que foi indeferido, conforme se abstrai da decisão proferida no ID no 23974.

Instado a se manifestar, o Agravado apresenta contrarrazões (ID no 68070), em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020